Tribunal: TJSP
Processo: 2267984-46.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, não obstante o delito imputado ser desprovido de violência ou grave ameaça, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, não obstante o delito imputado ser desprovido de violência ou grave ameaça, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em razão de sua constatada reiteração delitiva, cuja prática ora atribuída se deu após ter sido beneficiado com a liberdade provisória em 08.02.2024 por semelhante prática, bem como por ter sido condenado pelo delito ora imputado, o que reforça a necessidade de sua custódia cautelar, ante a sua periculosidade e recalcitrância criminosa. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.